Tribunal: TJBA
Processo: 0501386-16.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501386-16.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA MENDONCA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO FAR (FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL), INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. BANCO DO BRASIL QUE ATUA TAMBÉM COMO AGENTE EXECUTOR CONFORME PORTARIA 168/2013 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRANSTORNOS QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR DO COTIDIANO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preliminar de ausência de interesse de agir não merece guarida, uma vez que a pretensão resistida resta caracterizada quando evidenciada a necessidade de intervenção judicial para resolução do conflito, sendo dispensável o prévio requerimento administrativo.

2. Desnecessária a citação do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), tendo em vista que a Caixa Econômica Federal foi intimada e manifestou desinteresse na causa, afastando a competência da Justiça Federal.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a instituição financeira "somente tem legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro". No caso em análise, o Banco do Brasil atua não só como agente financeiro junto ao Programa Minha Casa, Minha Vida, mas também como agente fiscalizador/executor nos termos do quanto estabelecido na Portaria 168/2013 do Ministério das Cidades.

4. O laudo pericial foi conclusivo ao apontar a existência de vícios construtivos graves, inclusive com risco de desmoronamento, confirmando o nexo causal entre os problemas estruturais e a inadequada execução da obra.

5. As modificações realizadas pela proprietária e o tráfego de veículos pesados, embora possam contribuir para o agravamento das condições estruturais, não foram determinantes para o surgimento das patologias, conforme demonstrado pela perícia técnica.

6. Os transtornos decorrentes dos vícios construtivos ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, visto que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel, causando evidente abalo psicológico à moradora.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

8. Recursos dos réus conhecidos e improvidos. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas n. 0501386-16.2018.8.05.0146, em que figuram reciprocamente como apelantes e apelados MARCIA MENDONÇA DA SILVA, BANCO DO BRASIL S.A. e NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos recursos do BANCO DO BRASIL S.A. e da NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MARCIA MENDONÇA DA SILVA, nos termos do voto da relatora.